Tribunal: TCU
Processo: 004.717/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários, no âmbito da Gerência Executiva do INSS em Caruaru/PE.

Inteiro teor:
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários, no âmbito da Gerência Executiva do INSS em Caruaru/PE, 9.1. considerar revel o responsável Celio Eduardo de Oliveira Lira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. excluir da relação processual os Srs. Alexandre Jorge Gomes do Carmo, Hamilton Gomes do Carmo e Jeova de Lima da Silva; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Celio Eduardo de Oliveira Lira e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, em decorrência da concessão irregular de benefício previdenciário: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 18/3/2008 16.932,00 18/3/2008 380,00 18/3/2008 1.783,07 12/9/2007 41.427,31 12/9/2007 2.997,24 12/9/2007 905,63 12/9/2007 4.022,83 12/9/2007 452,81 3/10/2007 905,63 6/11/2007 905,63 5/12/2007 905,63 5/12/2007 452,81 7/1/2008 905,63 8/2/2008 905,63 5/3/2008 905,63 3/4/2008 950,91 6/5/2008 950,91 4/6/2008 950,91 3/7/2008 950,91 5/8/2008 950,91 3/9/2008 950,91 3/9/2008 475,45 3/10/2008 950,91 5/11/2008 950,91 3/12/2008 950,91 3/12/2008 475,46 6/1/2009 950,91 4/2/2009 950,91 22/4/2008 2.723,91 22/4/2008 239,03 22/4/2008 3.464,50 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Instituto Nacional do Seguro Social, para ciência, e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, informando-lhes que o Relatório e Voto que o fundamentam podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.7. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco que a decisão contida no subitem 9.2 deste acórdão não impedirá a adoção de providências administrativas e/ou judiciais contra os beneficiários dos pagamentos previdenciários inquinados, com vistas à recuperação dos valores indevidamente pagos.